Tribunal: STF
Processo: RE 108764
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-02
Data de publicação: 1986-05-02

Ementa:
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO. DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS,
MAS NÃO VENTILADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APRECIOU A QUESTÃO
SOB O PRISMA DA INCOMPLETA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL, NO
ÓRGÃO CREDENCIADO PELA PREFEITURA. RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE.